Tribunal: TJDFT
Processo: 0745256-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO DE HOSPITAL GERAL NA ÁREA DE CLÍNICA MÉDICA. ESPECIALIDADE CREDENCIADA. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CARDÍACO. ESPECIALIDADE NÃO CREDENCIADA. IMPOSSIBILIDADE DE REMOÇÃO PARA OUTRA UNIDADE HOSPITALAR CREDENCIDA PARA ESSA ESPECIALIDADE. DEVER DE COBERTURA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ, DA TUTELA DA CONFIANÇA E DE CLÁUSULA CONTRATUAL ESPECÍFICA. COBRANÇA POSTERIOR DO PROCEDIMENTO PELO HOSPITAL. BUSCA DE SOLUÇÃO JUNTO AO PLANO DE SAÚDE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇAO.
1. O autor, com dor no tórax, buscou o pronto-socorro de hospital em que costuma ser atendido e que é credenciado para atendimento de urgências em clínica médica. Clínica médica é especialidade médica da qual derivam quase que todas as demais que não sejam cirúrgicas, de forma que o médico dessa especialidade tem a capacidade de avaliar a condição global do paciente e, se for o caso, encaminhá-lo para uma área mais especializada. O autor foi recebido no pronto-socorro do nosocômio e avaliado pela clínica médica, consulta que foi autorizada pelo plano de saúde réu. Após o exame inicial e constatada a gravidade do problema, cuja etiologia era cardíaca, foi encaminhado para essa especialidade, que indicou a indispensabilidade e a imediatidade da realização de procedimento para desobstrução das artérias do coração. Nesse cenário, tem-se que o plano de saúde réu credenciou o hospital geral para emergências em clínica médica, mas não para procedimentos emergenciais em cardiologia. Ocorre que, em homenagem ao princípio da boa-fé e da tutela da confiança no produto contratado, deve o plano de saúde réu arcar com as despesas decorrentes de procedimentos cardiológicos de urgência na hipótese dos autos, pois a entrada do autor no nosocômio foi legítima e não havia tempo hábil para remoção para outra unidade credenciada para a realização do referido procedimento. O credenciamento de hospital geral somente para emergências em clínica médica, excluindo procedimentos cardiológicos de urgência, foi um risco assumido pelo plano de saúde réu, razão de, na hipótese de impossibilidade de remoção, dever também arcar com esses procedimentos inadiáveis e de urgência, como se viu no caso dos autos, o que também decorre de cláusula contratual.
2. O ocorrido (não resposta quanto a cobrança do hospital) não ultrapassou o campo do inadimplemento contratual, razão de não haver que se falar em reparação por danos morais.
3. Recursos conhecidos e não providos.